Tribunal: TJPA
Processo: 0832690-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832690-52.2023.8.14.0301

APELANTE: SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: ERIKA FABIOLA MARQUES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES IMOBILIÁRIAS EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DA ENTRADA EM DESACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS COM RETENÇÃO MODERADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Salinas Beach Resort Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital/PA, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Erika Fabiola Marques Carvalho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato de aquisição de seis cotas de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, determinar a restituição dos valores pagos com retenção de 10% a título de corretagem e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A autora alegou divergência entre a forma de pagamento informada e a efetivamente cobrada no cartão de crédito, tendo solicitado o cancelamento poucos dias após a contratação, sem solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato de aquisição de frações imobiliárias em regime de multipropriedade é legítima diante da divergência entre a forma de pagamento informada à consumidora e a cobrança efetivamente realizada; (ii) estabelecer se são devidas a restituição das quantias pagas com retenção moderada e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, pois a adquirente figura como destinatária final do produto ofertado pela incorporadora, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios de boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

4.

A divergência entre a forma de pagamento informada à consumidora e a cobrança integral realizada no cartão de crédito configura violação ao dever de informação e aos deveres anexos de boa-fé objetiva.

5.

A manifestação de inconformidade e o pedido de cancelamento apresentados poucos dias após a contratação, sem solução administrativa pela fornecedora, evidenciam falha na prestação do serviço e justificam a resolução contratual.

6.

O regime jurídico da multipropriedade previsto na Lei nº 13.777/2018 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que permanece aplicável às relações de consumo decorrentes da comercialização de unidades imobiliárias fracionadas.

7.

A disciplina do art. 67-A da Lei nº 4.591/1964, introduzida pela Lei nº 13.786/2018, não se aplica quando a rescisão não decorre exclusivamente da iniciativa do adquirente, mas de circunstâncias relacionadas à conduta do fornecedor.

8.

A restituição das quantias pagas com retenção de 10% revela-se razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 543.

9.

A divergência na cobrança e a resistência da empresa em solucionar administrativamente o problema configuram prática abusiva apta a gerar dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comercialização de frações imobiliárias em regime de multipropriedade caracteriza relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A divergência entre a forma de pagamento informada ao consumidor e a cobrança efetivamente realizada configura falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual com restituição das quantias pagas.

3.

A restituição das parcelas pagas com retenção moderada é compatível com a Súmula 543 do STJ quando não demonstrada culpa exclusiva do adquirente.

4.

A prática comercial abusiva e a frustração da legítima expectativa do consumidor configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 46 e 47; CC, art. 1.358-B; Lei nº 4.591/1964, art. 67-A; CPC, arts. 487, I, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, REsp nº 1.599.511/SP (Tema 938); STJ, AgInt no AREsp 2392437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 06/12/2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0497626-98.2016.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 01/09/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital – Belém/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ERIKA FABIOLA MARQUES CARVALHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida lançada ao ID 25205271 reconheceu a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação jurídica estabelecida entre consumidora e fornecedora de serviços no âmbito de contrato de aquisição de cotas de imóvel em regime de multipropriedade. Consta da sentença que a autora celebrou contrato com a demandada para aquisição de 6 (seis) cotas/frações de unidades autônomas fracionadas, tendo efetuado pagamento de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) a título de entrada, valor este que, segundo alegado, deveria ser parcelado em quatro prestações, mas acabou sendo cobrado de forma integral em seu cartão de crédito. Diante da divergência na forma de cobrança, a consumidora afirmou ter solicitado a rescisão contratual poucos dias após a contratação, sem, contudo, obter solução administrativa por parte da requerida.

O magistrado singular entendeu que restou demonstrada falha na prestação do serviço, notadamente pela ausência de solução adequada ao pedido de cancelamento apresentado pela consumidora, além de reconhecer que a manifestação de desistência ocorreu dentro de prazo considerado razoável. À luz dos arts. 6º, IV, 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que a manutenção do vínculo contratual seria excessivamente onerosa para a consumidora, razão pela qual declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: (a) declarar rescindido o contrato descrito na inicial; (b) condenar a requerida à restituição dos valores pagos pela autora, descontado o percentual de 10% a título de taxa de corretagem, a serem atualizados pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, nos termos da Súmula 362 do STJ, também com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (d) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a requerida SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA interpôs recurso de apelação, conforme ID 25205272, no qual sustenta, em síntese, que: (i) o contrato firmado entre as partes encontra-se submetido ao regime jurídico da multipropriedade imobiliária, regulamentado pela Lei nº 13.777/2018, devendo também ser observadas as disposições da Lei nº 4.591/1964 (Lei de Incorporações Imobiliárias) e da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato); (ii) a sentença teria deixado de aplicar o disposto no art. 67-A da Lei nº 4.591/1964, que prevê a possibilidade de retenção de valores pagos pelo adquirente em caso de rescisão contratual por iniciativa deste, inclusive a integralidade da comissão de corretagem e percentual de cláusula penal; (iii) a rescisão contratual teria ocorrido por iniciativa exclusiva da adquirente, não havendo qualquer falha na prestação do serviço ou vício de consentimento que justificasse a responsabilização da incorporadora; (iv) a apelada tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, tendo assinado os instrumentos negociais, não sendo possível alegar desconhecimento das condições pactuadas; (v) não houve exercício do direito de arrependimento no prazo legal de sete dias, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 67-A, §10, da Lei nº 4.591/1964, razão pela qual o contrato se tornou irretratável; (vi) é legítima a retenção integral da comissão de corretagem, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.599.511/SP (Tema 938); e (vii) não restou configurado qualquer dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual ou exercício regular de direito. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, adequando-se os parâmetros de retenção de valores pagos e afastando-se a condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme ID 25205278, nas quais sustenta, em síntese, a manutenção integral da sentença, reiterando que houve falha na prestação do serviço e prática abusiva por parte da empresa recorrente, circunstâncias que justificariam tanto a rescisão contratual quanto a condenação em danos morais.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em examinar a correção da sentença que declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, determinando a restituição das quantias pagas pela autora, com retenção de 10% a título de corretagem, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza inequivocamente consumerista, porquanto a autora figura como destinatária final do produto ofertado pela empresa recorrente, que atua no mercado de incorporação imobiliária mediante a comercialização de unidades fracionadas em regime de multipropriedade.

Dessa forma, aplicam-se ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da informação adequada e do equilíbrio contratual, que orientam a interpretação e execução das relações de consumo.

Nesse sentido, dispõe o art. 6º, III e IV, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

No caso concreto, verifica-se que a consumidora alegou que a forma de pagamento da entrada foi apresentada de modo diverso daquele que efetivamente foi realizado, pois acreditava tratar-se de parcelamento em quatro prestações, mas acabou sofrendo cobrança integral em parcela única no cartão de crédito.

Importa registrar que a autora comunicou a situação à empresa poucos dias após a contratação, manifestando inconformidade com a cobrança e solicitando o cancelamento do negócio jurídico.

Tal conduta revela manifesta violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva, que impõem aos fornecedores não apenas a observância literal das cláusulas contratuais, mas também comportamento cooperativo e leal na execução do contrato.

A boa-fé objetiva, enquanto cláusula geral do direito privado contemporâneo, impõe às partes deveres de conduta pautados pela confiança legítima e pela lealdade negocial, impedindo a adoção de comportamentos contraditórios ou abusivos.

No caso em exame, a postura da fornecedora ao ignorar a reclamação apresentada pela consumidora e negar a solução administrativa do conflito evidencia falha na prestação do serviço, justificando a resolução contratual reconhecida pelo juízo de origem.

A alegação da apelante de que o contrato estaria submetido exclusivamente ao regime jurídico da multipropriedade não tem o condão de afastar a incidência das normas consumeristas.

Com efeito, o art. 1.358-B do Código Civil, introduzido pela Lei nº 13.777/2018, estabelece expressamente que o regime da multipropriedade se rege por esse capítulo e, de forma subsidiária, pelas demais disposições do Código Civil, pela Lei nº 4.591/1964 e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a disciplina especial da multipropriedade não exclui a aplicação das normas protetivas do consumidor.

No tocante à aplicação da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), igualmente não assiste razão à apelante, pois o art. 67-A da Lei nº 4.591/1964 disciplina hipóteses em que a resolução contratual decorre exclusivamente da iniciativa do adquirente, o que
não se verifica no caso concreto
, uma vez que a ruptura contratual decorreu da divergência entre a forma de pagamento informada e a cobrança efetivamente realizada.

Todavia, no caso concreto, o conjunto probatório indica que a ruptura do vínculo contratual decorreu de circunstância relacionada à forma de cobrança do valor de entrada, que se revelou incompatível com as informações prestadas à consumidora.

Assim, não se pode imputar exclusivamente à autora a responsabilidade pela rescisão contratual.

Nessa linha, mostra-se correta a solução adotada pelo juízo de origem ao determinar a restituição das quantias pagas pela consumidora, admitindo retenção de percentual moderado a título de despesas administrativas e corretagem.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme sintetizado na Súmula 543, que dispõe:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (
Publicação - DJ-E de 31-8-2015)

Assim, a retenção de 10% das quantias pagas, conforme fixado na sentença, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

No que concerne à indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar a pretensão recursal.

A divergência entre as condições de pagamento informadas à consumidora e a cobrança efetivamente realizada, aliada à resistência da empresa em solucionar o problema administrativamente, caracteriza
prática comercial abusiva
, apta a gerar dano moral.

Nas relações de consumo, a prática abusiva configura
dano moral in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que práticas abusivas em relações de consumo podem ensejar dano moral presumido, porquanto o próprio ilícito é suficiente para gerar lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor

A propósito, a jurisprudência desta Corte também reconhece que a frustração da legítima expectativa do consumidor é suficiente para ensejar reparação moral:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da construtora, mantendo a sentença que reconheceu a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento da vendedora, determinando a restituição integral dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão monocrática do relator que nega provimento à apelação, à luz do princípio da colegialidade; (ii) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais, em razão do inadimplemento contratual pela construtora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático proferido com base em jurisprudência dominante é permitido pelo art. 932, VIII, do CPC, e pelo Regimento Interno do TJPA, não configurando violação ao princípio da colegialidade. 4. Atraso na entrega do imóvel, sem justificativa plausível, caracteriza inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora, autorizando a resolução contratual com restituição imediata e integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ. 5. A cláusula contratual que prevê prazo indeterminado para a conclusão da obra é abusiva e nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 6. Configurado o dano moral pela frustração das legítimas expectativas da consumidora quanto à entrega do imóvel, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização. 7. Eventual retenção de valores a título de cláusula penal ou multa compensatória é incabível, ante a culpa exclusiva da vendedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítimo o julgamento monocrático proferido por relator com base em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e regimentos internos dos tribunais. 2. O inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora na entrega de imóvel enseja a rescisão do contrato, com devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais ao comprador. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VIII; CC, arts. 475, 927; CDC, arts. 51, IV, e 6º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2392437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 06/12/2023; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0853986-72.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30/07/2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04976269820168140301 29762083, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a conduta da fornecedora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, revelando prática incompatível com os deveres de transparência e boa-fé que devem reger as relações de consumo.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado na sentença revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: (I) a natureza da conduta ilícita; (II) a condição das partes; (III) o caráter pedagógico da indenização; (IV) os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

Assim, o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se suficiente para compensar o abalo suportado pela consumidora e, simultaneamente, desestimular a repetição de práticas abusivas no mercado de consumo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, em todos os seus fundamentos.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal, considerando que a apelante restou vencida, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026